Tribunal: TJMT
Processo: 1048913-44.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE/POUPANÇA E SERVIÇOS, NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTATAÇÃO. CONTRATO ORIGINÁRIO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO E NÃO IMPUGNADO NA FASE RECURSAL. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo, na contestação, apresentação do contrato de abertura de conta corrente/poupança e serviços, subscrito pelo consumidor e inexistindo impugnação recursal específica, resta válida a relação jurídica. 2- No caso, a Recorrente, em impugnação à contestação chegou a alegar, em preliminar, falsidade de assinatura que, em sede recursal, não se repetiu, limitando-se a, genericamente, afirmar a inexistência de relação jurídica e da dívida, pela não indicação da origem da dívida. 3- Isoladamente, os documentos internos das instituições bancárias não servem a demonstrar a relação jurídica e/ou a dívida, contudo, o documento de id. 170307860, aliado ao contrato já identificado, se mostra suficiente ao seu reconhecimento. 4- A ausência de comunicação da cessão de crédito ao consumidor, por si só, não invalida o contrato, muito menos o crédito. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1168171/RS – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020 - DJe 01/07/2020). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048913-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLORIA MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 026.623.861-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023